Tribunal: TJDFT
Processo: 0737603-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DEFINITIVA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADVERTÊNCIA PRÉVIA AO APENADO EM MANDADO DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto em face à decisão do juízo da Vara de Execução Penal que, diante do reiterado descumprimento das medidas restritivas de direitos, as converteu, definitivamente, em penas privativas de liberdade.
II – Questão em exame:
2. Discute-se: a possibilidade de reconversão definitiva das medidas restritivas de direito em pena privativa de liberdade após o apenado ser formalmente advertido, via mandado de intimação, duas vezes. desta possibilidade, ou se ainda seria imprescindível sua oitiva em audiência de justificação.
III – Razões de decidir:
3. Irreparável a reconversão definitiva das medidas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade do apenado que vem reiterando no descumprimento das medidas alternativas impostas, ao longo dos anos, e foi devidamente comunicado, por mandados de intimação, duas vezes, que sua ausência às audiências de justificaria poderia culminar nesta medida extrema e, ainda assim, optou por ausentar-se.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.